Tribunal: STF
Processo: RE 99557
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
CASAMENTO NULO. CASAMENTO INEXISTENTE. AÇÃO DE ESTADO. VALOR DA
CAUSA.
AINDA NO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO STF EM SE TRATANDO DE AÇÃO
DE ESTADO, NÃO SOFRIDA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO OBICE, EM RAZÃO DO
VALOR QUE LHE FORA ATRIBUIDO.
NÃO HÁ COMO ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE QUE TENDO SIDO PROPOSTA
ANULATORIA NÃO PODERIA A DECISÃO TER SIDO DECLARANDO O CASAMENTO
INEXISTENTE, POIS TENDO EM VISTA OS FATOS DA CAUSA PODERIA O JUIZ
APLICAR O DIREITO, TAL COMO O FEZ. E O QUE RESULTA DO NOSSO SISTEMA
PROCESSUAL, EM HARMONIA COM A PAREMIA LATINA 'MIHI FACTUM, DABO TIBI
JUS', POIS SERÁ OBVIO QUE A PRETENSAO QUANTO AO CASAMENTO E QUE ELE
DESAPARECESSE DO MUNDO JURÍDICO, QUER SENDO DADO COMO NULO, QUER
COMO INEXISTENTE.